Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Prescrição retroativa. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que deu provimento, em parte, à apelação da defesa e absolveu o embargante de alguns dos crimes a que condenado na sentença.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão quanto ao reconhecimento de prescrição retroativa.
III. Razões de decidir
3. Se o intervalo de tempo entre o recebimento da denúncia, a suspensão condicional do processo e a sentença condenatória ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.
IV. Dispositivo
4. Embargos providos.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.